Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de ação regressiva de seguradora contra empresa de distribuição de energia elétrica pelos danos sofridos pelos segurados.
2. A inversão do ônus da prova, ainda que se trate de causa consumerista, depende de algum dos requisitos do inciso VIII do art. 6o do CDC, o que não se constata no caso em comento em que a autora não é técnica ou financeiramente hipossuficiente e não está presente a verossimilhança do alegado.
3. A fim que de que incida a responsabilidade civil pelo dano, mister se faz a comprovação do nexo de causalidade, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Recurso desprovido.